Tribunal: TJDFT
Processo: 0731144-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. BLOQUEIO DO APLICATIVO WHATSAPP. FACEBOOK. GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE. PROVEDOR DE APLICAÇÃO DE INTERNET.
1 – Obrigação de fornecer dados de linhas telefônicas. Cumprimento por operadora de telefonia, corré no processo originário. Perda superveniente do interesse recursal.
2 – Tutela de urgência. Obrigação de fazer. Bloqueio de contas de whatsapp. Na forma do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência é cabível quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A probabilidade do direito reside no fato de que a conta de whatsapp dos agravados está sendo indevidamente utilizada por terceiro fraudador. O perigo de dano é caracterizado pela continuidade dos golpes realizados pelos estelionatários. Dessa forma, o bloqueio imediato das respectivas contas de whatsapp é medida acertada a evitar maiores prejuízos aos agravados e seus clientes.
3 – Titularidade da obrigação. Cabe ao Facebook, provedor de aplicação de internet, a obrigação de bloquear o aplicativo whatsapp e tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, nos termos dos artigos 19 e 20 da Lei n. 12.965/2014. Precedente (Acórdão 1744063, 07168727720238070000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA). Assim, não se afasta a obrigação imposta na origem.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.

J